Tribunal: STF
Processo: HC 198802
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Clayton Barros da Silva, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 605.999/SP, Relator, o Ministro Ribeiro Dantas.
    Sustenta o impetrante, em síntese, a presença de constrangimento ilegal em decorrência do excesso de prazo, porque preso o paciente cautelarmente desde 19/1/19, ante a suposta prática do crime de tráfico de drogas, sem que tenha sido proferida sentença.
    Aduz a presença de risco para a vida do paciente por conta da pandemia do COVID-19 com a manutenção do seu encarceramento, eis que integra grupo de risco (portador de trombose, hipertensão e obesidade mórbida).
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que a prisão preventiva do paciente seja revogada ou substituída pela domiciliar.
    Examinados os autos, decido. 
    Transcrevo a decisão questionada:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. INOVAÇÃO RECURSAL. PRISÃO DOMICILIAR. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE APRESENTA BOM ESTADO DE SAÚDE. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. RAZOABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. "A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, ainda que não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante" (AgRg no HC 485.393/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 28/3/2019).
    2. Conforme jurisprudência desta Corte Superior "é vedado, em sede de agravo regimental ou embargos de declaração, ampliar a quaestio veiculada no recurso, inovando questões não suscitadas anteriormente" (AgRg no REsp 1.592.657/AM, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/9/2016, DJe 21/9/2016).
    3. In casu, a alegação de inobservância, pelo juiz de primeiro grau, do art. 316, parágrafo único do CPP, trata-se de mera inovação recursal, pois, na inicial da impetração, a defesa não apresentou teses sobre o tema.
    4. A Recomendação n. 62/2020 do CNJ não traz ordem imperativa de soltura de presos provisórios, mas sim a indicação de reavaliação das segregação cautelares. Em reanálise da necessidade da prisão preventiva, o Juízo de origem pontou não ser pertinente a concessão de custódia domiciliar, uma vez que ainda permanecem hígidos os fundamentos que levaram à decretação da medida extrema. O paciente foi surpreendido na posse de grande quantidade de entorpecente (661,2g de cocaína e 3.289,3g de maconha), a demonstrar a gravidade concreta dos fatos e necessidade de acautelamento da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.
    5. Ademais, o médico responsável pela unidade prisional em questão atestou que "o paciente apresenta excelente estado geral, estando eupneico, hidratado, bem como recebendo a medicação adequada, de modo que seu quadro, no momento, não se mostra periclitante".
    6. Segundo orientação dos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado.
    7. Hipótese em que não há se falar, por ora, em manifesto constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, pois o processo tramita de forma regular, não se verificando desídia por parte do Juiz de primeiro grau. Nesse sentido, ressalta-se que a audiência de instrução já foi realizada e aguarda-se tão somente a resposta de ofício enviado a ente privado, de modo que eventual demora não pode ser atribuída ao Juízo processante.
    8. Agravo regimental não provido. 
     O acórdão proferido pela Quinta Turma não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida por aquele Superior Tribunal mostra-se devidamente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.
    Ademais, não há ilegalidade da prisão por excesso de prazo, porque não houve comprovação de injustificada da mora processual, conforme destacou o Ministro Ribeiro Dantas. Vide:
    “Hipótese em que não há se falar, por ora, em manifesto constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, pois o processo tramita de forma regular, não se verificando desídia por parte do Juiz de primeiro grau. Nesse sentido, ressalta-se que a audiência de instrução já foi realizada e aguarda-se tão somente a resposta de ofício enviado a ente privado, de modo que eventual demora não pode ser atribuída ao Juízo processante”.
    Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, segundo a qual “eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa” (HC nº 191.330-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 6/11/20).
    Quanto ao alegado risco de contaminação do paciente pelo COVID-19, que supostamente autorizaria a revogação da prisão preventiva, consignou a autoridade coatora que “o médico responsável pela unidade prisional em questão atestou que ‘o paciente apresenta excelente estado geral, estando eupneico, hidratado, bem como recebendo a medicação adequada, de modo que seu quadro, no momento, não se mostra periclitante”.
    O quadro revela, portanto, não ter o impetrante logrado êxito na demonstração de eventual inobservância à Recomendação nº 62 do CNJ, relativamente ao pronunciamento judicial impugnado, tampouco em relação à ocorrência de ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a justificar o acolhimento do pedido.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente